Tribunal: TJPA
Processo: 0810060-37.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810060-37.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: TONINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ. DECISÃO AGRAVADA NULA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 526 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO CASSADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO.DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - No caso em exame, em que pese os argumentos do agravante, não há o que reformar na decisão monocrática recorrida, considerando que não é possível extrair da decisão cassada, fundamentos acerca do motivo pelo qual os embargos foram recebidos com a atribuição do efeito suspensivo, inexistindo fundamentação quanto a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, com base no artigo 919, §1° do CPC e orientação
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1.272.827/PE, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 526), no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos, no caso, além da apresentação de garantia, o Juízo deve verificar a presença da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

2 -
Recurso de agravo interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, mas negar-lhes provimento.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TONINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, contra decisão monocrática que conheceu do agravo de instrumento interposto, pelo
ESTADO DO PARÁ
, dando parcial provimento para cassar a decisão que recebeu os embargos à execução fiscal com efeito suspensivo nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº
0805740-11.2020.8.14.0301
, nos seguintes termos:

R.H.

I - Nos termos dos art. 9, I e 16, I da LEF, recebo os embargos à Execução para discussão com atribuição do efeito suspensivo na ação principal.

II - Conforme item I, certifique-se nos autos da principais a suspensão da Execução Fiscal nº 0004061-63.2007.8.14.0301, até posterior decisão.

III – Vistas à Embargada, através da intimação pessoal de seu procurador para, querendo, impugná-los, no prazo de 30 (trinta) dias.

IV - Após, conclusos.

Belém- PA, 03 de setembro de 2020.

Mônica Maués Naif Daibes

Juíza de Direito titular da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital

Em sede de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, aplicando a orientação firmada no TEMA 526 do STJ,
no julgamento do REsp n° 1.272.827/PE,
em sede de Recurso Repetitivo, no sentido de que
a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos
, no caso,
além d
a apresentação de garantia, o Juízo deve verificar a presença da relevância da fundamentação
(fumus boni juris) e
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
., pelo que entendi ausente a devida fundamentação na decisão agravada, declarando-a nula.

Inconformado a empresa agravada apresentou o presente agravo interno alegando que ainda que não tenha sido proferida decisão extensa pelo juízo de piso, os requisitos estariam devidamente preenchidos na situação em exame, razão pela qual acertadamente havia sido atribuído efeito suspensivo aos embargos á execução fiscal.

Afirma que houve garantia do juízo com o bloqueio em dinheiro no valor de R$ 3.0000.000,00, bem como, a penhora de bem imóvel de propriedade da Agravante.

Defende que o crédito cobrado é indevido, motivo pelo qual se faz mais urgente a suspensão do curso da demanda executiva, enquanto se aguarda o julgamento definitivo dos embargos à execução.

Acrescenta ainda, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, já que se trata de débito de elevado valor, cuja origem decorre do descumprimento de obrigação acessória, que poderá ensejar o leilão do imóvel de propriedade da Agravante.

Requereu a reforma da decisão monocrática, com a manutenção da decisão de primeiro grau que conferiu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

Em contrarrazões o Estado do Pará pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão monocrática. (Id nº 4155840)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Em que pese os argumentos do agravante, entendo que não há motivos para reforma da decisão monocrática que reconheceu a nulidade da decisão agravada, ante a ausência de fundamentação, que por consequência cerceia o direito do contraditório das partes.

Como se pode ver na decisão transcrita no relatório, ao atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, o juízo de piso não apresentou as razões pelas quais assim concluiu, em descompasso ao que estipula o art. 93, IX da Constituição Federal, quando afirma que as decisões do Poder Judiciário têm que ser necessariamente fundamentadas, sob pena de nulidade.

Inclusive, esta Relatora frisou que de fato as decisões podem ser concisas, entretanto devem conter alguma fundamentação, de forma a não prejudicar a ampla defesa das partes atingidas pela decisão.

No caso em exame, não é possível extrair da decisão cassada, fundamentos acerca do motivo pelo qual os embargos foram recebidos com a atribuição do efeito suspensivo, inexistindo fundamento quanto a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, com base no artigo 919, §1° do CPC, senão vejamos:

“Art. 919, CPC. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1º-
O juiz poderá
, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

Ademais, deve ser ressaltado que a regra é que os Embargos do Devedor não terão efeito suspensivo, entretanto,
em caráter de excepcionalidade
, o §1º do citado artigo possibilita ao Juiz conferir efeito suspensivo aos embargos.

Feitas essas considerações, resta inegável que a decisão que deferiu a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal carece de fundamentação legal, pois não analisou se estavam presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, afrontando os arts. 489, II e §1º, inciso IV do CPC c/c 93, IX da Constituição Federal.

Sobre a matéria, destaquei ainda, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1.272.827/PE,
em sede de Recurso Repetitivo (Tema 526), no sentido de que
a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos
, no caso,
além d
a apresentação de garantia, o Juízo deve verificar a presença da relevância da fundamentação
(fumus boni juris) e
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
,

“
verbis
”:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1º do art. 739, e o inciso I do art. 791.

2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696.

3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa.

4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, §4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias.

5.
Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins, DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.

8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(
REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013)” (grifei)

Por essas razões dei parcial provimento ao recurso do Estado do Pará, declarando a nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação, pois não expôs em suas razões os requisitos exigidos no artigo 919, §1° do CPC e no REsp n° 1.272.827/PE (TEMA 526), para fins de recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, devendo outra ser proferida em seu lugar pelo juízo de origem.

Assim, não vislumbro motivos para reforma da decisão monocrática ora atacada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 21 de junho de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/06/2021